Tribunal: STF
Processo: ARE 1211141
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-02
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Ação ordinária. Servidores estaduais inativos. Pretensão à extensão, a seus proventos de aposentadoria, da vantagem denominada “Gratificação de Gestão Educacional - GGE”, instituída pela LCE nº 1.256/15, com o pagamento de parcelas em atraso, acrescidas dos consectários legais. Sentença de procedência, mantida em segundo grau. Recurso Extraordinário da SPPREV. Retificação do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Matéria objeto de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário nº RE nº 870.947/SE (Tema nº 810). Adoção do critério preconizado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação da Lei Federal nº 11.960/09 no que se refere aos juros de mora e à atualização monetária.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, X; 40, § 8º; 61, § 1º, II; e 97, todos da CF.



     O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da gratificação em questão, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 1.256/2015), além de uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, hipóteses inviáveis em sede de recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Nesse sentido, confiram-se: ARE 1.066.013-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e ARE 972.925-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 



    Ademais, não há que se falar em afronta ao art. 97 da CF, uma vez que o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade da norma nem afastou sua aplicação. Nessa linha, veja-se o ARE 701.883-AgR, Rel. Min. Celso de Mello.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



     



          Brasília, 02 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator